Tribunal: CARF
Processo: 23034.000400/95-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/1992 a 30/09/1994
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. EXIGÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
A contribuição ao Salário-Educação é devida sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados empregados. A falta de recolhimento, total ou parcial, autoriza a constituição do crédito tributário mediante lançamento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.O crédito regularmente constituído goza de presunção de legitimidade, cabendo ao sujeito passivo a comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Pública.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DECISÃO DO CRPS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.Devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições os valores referentes à participação nos lucros, quando amparados por decisão proferida pelo Conselho de Recursos da Previdência Social.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. TEMA No 985 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
Em razão da modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 985, afasta-se a exigência das contribuições incidentes sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos geradores alcançados pela modulação.
BOLSA DE ESTUDO. FATOS GERADORES ANTERIORES À LEI No 9.528/97. INCIDÊNCIA.Inexistindo, à época dos fatos geradores, previsão legal que excluísse a verba bolsa de estudo da base de cálculo das contribuições previdenciárias, mantém-se a incidência.
DEMAIS VERBAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA MANTIDA.Mantém-se a exigência das contribuições incidentes sobre as verbas de reembolso de seguro de vida em grupo, material escolar e verba de representação, por ausência de comprovação de sua natureza indenizatória.
Recurso voluntário parcialmente provido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.000400/95-86
ACÓRDÃO
2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/1992 a 30/09/1994
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS
EMPREGADOS.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
FNDE.
EXIGÊNCIA.
NÃO
RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO.
A contribuição ao Salário-Educação é devida sobre a remuneração paga ou
creditada aos segurados empregados. A falta de recolhimento, total ou
parcial, autoriza a constituição do crédito tributário mediante lançamento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
O crédito regularmente constituído goza de presunção de legitimidade,
cabendo ao sujeito passivo a comprovação de fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da Fazenda Pública.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DECISÃO DO CRPS. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
Devem ser excluídos da base de cálculo das contribuições os valores
referentes à participação nos lucros, quando amparados por decisão
proferida pelo Conselho de Recursos da Previdência Social.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. TEMA No 985 DO STF.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
Em razão da modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Tema no 985, afasta-se a exigência das contribuições
incidentes sobre o terço constitucional de férias relativamente aos fatos
geradores alcançados pela modulação.
BOLSA DE ESTUDO. FATOS GERADORES ANTERIORES À LEI No 9.528/97.
INCIDÊNCIA.
Inexistindo, à época dos fatos geradores, previsão legal que excluísse a
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
2
verba bolsa de estudo da base de cálculo das contribuições previdenciárias,
mantém-se a incidência.
DEMAIS VERBAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Mantém-se a exigência das contribuições incidentes sobre as verbas de
reembolso de seguro de vida em grupo, material escolar e verba de
representação, por ausência de comprovação de sua natureza
indenizatória.
Recurso voluntário parcialmente provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, em rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, em dar-lhe provimento
parcial, para:
i)
acolher os efeitos da decisão proferida pelo Conselho de Recursos da
Previdência Social, às fls. 462, a fim de excluir os valores relativos à verba
“participação nos lucros”, com o consequente cancelamento da DEBCAD no
32.054.869-4;
ii)
afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre a verba
correspondente ao terço constitucional de férias (DEBCAD no 32.054.870-8),
em razão da modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema no 985.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausentes a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiroJose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
O presente processo trata de crédito referente à contribuição ao Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação (FNDE – Salário-Educação), incidente sobre a remuneração de
segurados empregados, apurada nas competências 08/1992 a 09/1994, relativamente às
seguintes verbas: participação nos resultados (DEBCAD no 32.054.869-4), 1/3 de férias (DEBCAD
no 32.054.870-8), reembolso de seguro de vida em grupo (DEBCAD no 32.054.371-6), bolsa de
estudo (DEBCAD no 32.054.872-4), verba de material escolar (DEBCAD no 32.054.873-2) e verba
de representação (DEBCAD no 32.054.874-0), conforme descrito no relatório fiscal.
Regularmente cientificada da notificação (fl. 08/45), a empresa contribuinte
apresentou impugnação (fl. 08) à Diretoria Financeira do FNDE – Ministério da Educação e
Desporto, a qual decidiu por considerar procedente o lançamento, mantendo o crédito tributário
em sua integralidade (fl. 51).
A referida decisão se fundamentou no Parecer no 22/94 da Procuradoria-Geral do
FNDE, emitido em 24/05/1994, no qual a Procuradoria Geral de FNDE se posiciona pela cobrança
do salário educação.
Em seguida, a contribuinte apresentou recurso à Diretoria Financeira do FNDE (fl.
69), alegando, preliminarmente, a nulidade da decisão de primeira instância do referido órgão,
pela falta de fundamentação. E, no mérito, alega suspensão da exigibilidade do crédito relativo ao
FNDE, inexistência de legislação que determine o recolhimento de contribuições previdenciárias
sobre tais rubricas, e, por fim, que teria recolhido corretamente ao FNDE a parcela mensal devida.
Em análise do referido recurso, a autoridade administrativa do FNDE propõe o
sobrestamento dos autos até o pronunciamento do INSS (fl. 117/119) a respeito dos recursos
impetrados pela recorrente junto àquele órgão, discutindo a não incidência de contribuição sobre
as verbas com base nas quais resultou o lançamento em análise.
De acordo com o Ofício no 02.201.4/2004 da Procuradoria Federal Especializada –
INSS localizado na fl. 228 (22/01/2004), naquela ocasião, as verbas objeto deste processo se
encontravam com exigibilidade suspensa, exceto a da DEBCADs no 32.054.371-6 (Reembolso Seg.
V. Grupo), que havia sido extinta da ação.
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
4
Com base nos artigos 3o e 4o da Lei no 11.457/2007, que transferiram os processos
administrativos fiscais das contribuições sociais devidas a terceiros para a RFB, os autos do
presente processo foram migrados, em 2012, dos sistemas de controle próprios do FNDE para os
sistemas de controle de lançamento e de cobrança da RFB, SISCOL e SICOB, respectivamente (fl.
251).
Importa destacar que, em relação à NFLD no 32.054.872-6, houve extinção da ação
e, em relação à NFLD no 32.054.873-2, a PGFN, em 10/11/2009 (fl. 876), solicitou à autoridade
preparadora (DAS) para que cancelasse a referida notificação, em cumprimento à coisa julgada
que se formou nos autos do processo no 96.000408-0 (fl. 68/86).
Em seguida, o processo foi encaminhado ao CARF, que decidiu por anular a decisão
recorrida e determinar o retorno dos autos a origem, para que fosse prolatado acórdão pela DRJ
que observasse o devido processo legal, o que fez pelas seguintes razões:
[...] 2. Ao compulsar os autos, observo que não consta decisão ou acórdão
referente à Defesa de fls. 08/45. Nas fls de no 52/68 há apenas um Parecer
da Procuradoria Geral do FNDE, assinado por um Assistente Jurídico da
PG/SE/FNDE, que foi aprovado pela autoridade superior com um simples
“concordo”.
3. O Parecer apresentado, que posteriormente foi aprovado, não logrou
bom êxito em apreciar todas as matérias arguidas na defesa da recorrente,
restando inconteste a lesão ao seu direito de defesa.
4. Certamente, o julgador não está obrigado a abordar individualmente a
cada um dos diplomas normativos atinentes à matéria, entretanto, não
pode julgar de forma arbitrária, ignorando a defesa apresentada, como
aconteceu no caso em comento. [...] 8. Dessa forma, tendo em vista que
não cabe a este Conselho o primeiro conhecimento da matéria, sem que ela
tenha sido objeto de análise por instância a quo, entendo que o Parecer
aprovado é nulo. Consequentemente, os autos devem retornar a origem
para a prolação de acórdão que aborde adequadamente a fundamentação
da impugnação, para que, se assim desejar a contribuinte apresente seu
recurso voluntário para apreciação por esta Corte Administrativa (CARF).
9. Em observância ao disposto no §2o do art. 59 do Dec. no 70.235/1972,
deverá o Fisco cientificar a contribuinte dessa decisão, emitindo em
primeira instância nova decisão, reabrindo, inclusive, o prazo legal de 30
dias e tomar as devidas providências para a continuação do contencioso.
10. Em vista de tudo isto, é imperioso que se realize o saneamento dos
autos como acima delineado, para que se possa julgar a procedência ou não
do lançamento fiscal, bem como a análise do recurso voluntário interposto
pelo sujeito passivo.
Recebidos os autos pela DRJ, os membros da 13a Turma da DRJ/RJO deram parcial
provimento à impugnação (fl. 935), reconhecendo o cancelamento da NFLD no 32.054.873-2
(verba de material escolar) e determinando a retificação do lançamento, retirando a referida
rubrica. Manteve, em sua integridade, o crédito tributário remanescente.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
5
Com isso, a contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando:
i)
Prescrição intercorrente e inaplicabilidade da súmula CARF no
11;
ii)
Ocorrência de coisa julgada, ao alegar que as rubricas e
competências ora discutidas já teriam sido objeto de decisão
definitiva em outro processo envolvendo estabelecimento diverso da
mesma empresa, o que impediria nova exigência tributária sobre a
matéria;
iii)
Ausência de fundamentação suficiente do lançamento e
ofensa ao contraditório e à ampla defesa;
iv)
Ausência de liquidez e certeza do crédito tributário;
v)
Que há, no processo, uma decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social de 04/12/95, no qual é analisada mais uma
rubrica (salário habitação), sobre a qual foi solicitados maiores
esclarecimentos (fl. 203), que não tiveram resposta e, após 05 anos,
localizaram o processo no FNDE;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II. PRELIMINARES
II.1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
A recorrente suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao
argumento de que o processo administrativo permaneceu paralisado por longo período sem a
prática de atos impulsórios por parte da Administração, o que, em seu entender, implicaria a
extinção do crédito tributário.
Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da Súmula CARF no 11 ao caso concreto, sob o
fundamento de que, com o advento da Emenda Constitucional no 45/2004, teria sido assegurado o
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
6
direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), o
qual estaria sendo violado no presente caso.
A preliminar não merece prosperar.
Nos termos do ordenamento jurídico vigente, não há previsão legal para o
reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal. O
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que regula o processo administrativo tributário
federal, não contempla hipótese de extinção do crédito tributário em razão da inércia da
Administração durante a tramitação processual.
Ao revés, a jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que a prescrição
intercorrente é instituto próprio do processo judicial de execução, nos moldes do art. 40 da Lei no
6.830/1980, não sendo aplicável ao processo administrativo fiscal. Tal entendimento encontra-se
consolidado na Súmula CARF no 11, que assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
No que se refere à alegação de violação ao princípio da razoável duração do
processo, introduzido expressamente no texto constitucional pela EC no 45/2004, cumpre
esclarecer que tal garantia, embora de observância obrigatória pela Administração Pública, não
tem o condão de criar, por si só, nova causa de extinção do crédito tributário não prevista em lei
complementar, nos termos do art. 146, III, “b”, da Constituição Federal e do art. 156 do Código
Tributário Nacional.
Com efeito, a eventual demora na tramitação do processo administrativo pode
ensejar providências de natureza correcional ou administrativa, mas não autoriza o
reconhecimento da prescrição intercorrente sem expressa previsão legal.
A jurisprudência administrativa deste Conselho é pacífica no sentido de que o
princípio da duração razoável do processo não afasta a aplicação da Súmula CARF no 11, tampouco
legitima a extinção do crédito tributário no âmbito do contencioso administrativo. Veja-se:
Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 1994, 1995, 1996 Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula 1o CC
no 11). Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
1994, 1995, 1996 Ementa: OMISSÃO DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO. As
informações constantes de DIRF regularmente entregue presumem-se
verdadeiras até prova em contrário. Ademais, se os dados são confirmados
através de diligência junto ao emitente, pode o Fisco utilizar esses valores
na formalização do lançamento de ofício. Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996 Ementa: CSLL E PIS. LANÇAMENTOS
DECORRENTES. Em se tratando de lançamentos formalizados como
decorrência da autuação do IRPJ, aplica-se à exigência da CSLL e da
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
7
contribuição ao PIS o resultado daquele julgamento, pelo liame fático que
os une.1

IRPJ – PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– Não há que se falar em prescrição do direito de cobrança do crédito
tributário, enquanto a sua exigibilidade estiver suspensa, nos termos do
artigo 151, do CTN. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador e rege-se pela legislação então vigente. IRPJ - EXERCÍCIO 1989 –
OMISSÃO DE RECEITAS – PASSIVO FICTÍCIO - A não comprovação com
documentos hábeis e idôneos dos valores declarados como obrigações na
conta Fornecedores, justifica a presunção legal de omissão de receitas,
ressalvado o direito ao contribuinte de provar a improcedência da
tributação. PIS, FINSOCIAL, IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - A
solução dada ao litígio principal relativo ao Imposto sobre a Renda Pessoa
Jurídica, aplica-se, no que couber, ao lançamento decorrente, quando não
houver fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa. JUROS DE
MORA E TAXA SELIC – São aplicáveis em conformidade com a legislação de
regência, sendo cabível a aplicação da taxa SELIC por expressa disposição
legal. MULTA POR LANÇAMENTO DE OFÍCIO – Nos casos de lançamento de
ofício, onde resultou comprovada a insuficiência do recolhimento de
imposto, é exigível a multa de ofício por expressa determinação legal. O
princípio constitucional que veda o confisco refere-se exclusivamente a
tributos, não se aplicando às penalidades. Recurso Negado.2
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de prescrição intercorrente.

II.2. DA ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA
A recorrente sustenta a ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que as
rubricas e competências ora exigidas já teriam sido objeto de apreciação definitiva em outro
processo administrativo, cujo entendimento deveria ser aplicado ao presente caso.
Ocorre que a decisão mencionada como “coisa julgada” ou “precedente” pela
recorrente é, na verdade, a decisão proferida por este conselho nos autos deste mesmo
processo.
Como narrado no relatório, o presente processo tramitava no âmbito dos sistemas
de controle próprios do FNDE e, com o advento dos artigos 3o e 4o da Lei no11.457/2007, foi
encaminhado para controle e cobrança da RFB.
Posteriormente, o processo foi encaminhado para apreciação do CARF, que decidiu
(fl. 912) anular a decisão recorrida, por vício formal, com determinação de retorno dos autos à
instância de origem para que fosse proferida nova decisão, devidamente fundamentada.
Com isso, a DRJ proferiu a decisão presente nas fls. 937, sobre a qual a recorrente
apresentou o presente recurso.

1 Processo no 13808.000125/99-91. Acórdão no 103.23.562. Sessão: 17 de setembro de 2008. Relator Leonardo de
Andrade Couto.
2 Processo no 10880.067828/93-14. Acórdão no 101-95.042. Sessão: 16 de junho de 2005. Relator Valmir Sandri.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
8
Nessas essas circunstâncias, é inequívoco que a decisão sobre a qual se refere a
recorrente não encerrou o litígio, nem apreciou de forma definitiva o mérito da exigência
tributária, razão pela qual não se reveste de natureza terminativa, tampouco produz os efeitos
próprios da coisa julgada administrativa.
Com efeito, a anulação da decisão recorrida e a devolução dos autos à instância de
origem constituem providências típicas de saneamento processual, cujo efeito é justamente
permitir a continuidade do julgamento administrativo, inexistindo qualquer impedimento para a
reapreciação da matéria pela autoridade julgadora de primeira instância.
Assim, a decisão anteriormente proferida por este Conselho não vincula o
julgamento ora recorrido quanto ao mérito da exigência, não podendo ser invocada como coisa
julgada, mas apenas como marco processual antecedente, já devidamente observado com a
prolação de nova decisão pela DRJ.
Diante do exposto, rejeita-se a alegação de coisa julgada.

II.3 – DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO E DO ALEGADO
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Superada a alegação de coisa julgada, passa-se ao exame da preliminar de nulidade
fundada na suposta ausência de fundamentação do lançamento e da decisão recorrida, bem como
no alegado cerceamento do direito de defesa.
A recorrente alega que “a autoridade fiscal, em todos os lançamentos, apresenta
fundamentação insuficiente e desprovida de elementos de convicção. Relatórios Fiscais com
conteúdos sucintos e sumarizados em uma única página [...]”.
Traz, como precedente, a decisão mencionada no tópico anterior, que, como já
dito, é uma decisão deste Conselho tomada neste mesmo processo, que serviu apenas para
saneamento processual.
A preliminar igualmente não merece prosperar.
Como já consignado no tópico anterior, o retorno dos autos à instância de origem
decorreu de decisão deste Conselho que anulou a decisão anterior da DRJ por vício formal,
determinando a prolação de nova decisão, com enfrentamento das teses deduzidas pela
recorrente.
O lançamento tributário encontra-se devidamente formalizado em relatório fiscal
que identifica as rubricas exigidas (fl. 02 a 06), as competências alcançadas e o respectivo
enquadramento legal, atendendo aos requisitos previstos no art. 142 do CTN.
Ressalte-se que a eventual sucintez do relatório fiscal, por si só, não implica
nulidade do lançamento, conforme entendimento reiterado deste Conselho:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUCINTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DO DIREITO DE DEFESA. Decisão sucinta
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
9
não é sinônimo de decisão imotivada, como já decidido pelo STF em sede
de repercussão geral (AI 791.292). Inexistência de nulidade do despacho
decisório que negou a compensação realizada pelo contribuinte.
Inexistência de cerceamento de defesa. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO
VENCIDO. ACRÉSCIMOS LEGAIS EXIGÍVEIS. A transmissão de declaração de
compensação após o vencimento do tributo a compensar determina a
cobrança de acréscimos legais, não sendo mais suficiente para quitar o
débito declarado, em virtude desses acréscimos, o crédito em montante
igual ao valor original do tributo a compensar.3

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUCINTA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DO DIREITO DE DEFESA. Decisão sucinta
não é sinônimo de decisão imotivada, como já decidido pelo STF em sede
de repercussão geral (AI 791.292). Inexistência de nulidade do despacho
decisório que negou a compensação realizada pelo contribuinte.
Inexistência de cerceamento de defesa.4
No caso concreto, verifica-se que a recorrente foi devidamente notificada (fl.
08/45), apresentou impugnação (fl. 08) à Diretoria Financeira do FNDE (órgão responsável, na
época), interpôs recurso administrativo também à mesma diretoria (fl. 69), teve suas razões
analisadas pela autoridade administrativa do FNDE (fl. 117/119), pelo INSS (fl. 228) e pelo CRPS
(fls. 365, 462/502, 651, 752, 844 e 872), antes mesmo do presente processo ser encaminhado à
Receita Federal.
Após os autos do presente processo terem sido migrados, em 2012, dos sistemas de
controle próprios da FNDE para a Receita Federal do Brasil, esta realizou o saneamento do
presente processo, reconhecendo a extinção da ação da NFLD no 32.054.872-6 e determinando (fl.
876), o cancelamento da NFLD no 32.054.873-2, em cumprimento à coisa julgada que se formou
nos autos do processo no 96.000408-0 (fl. 68/86).
Em todas as oportunidades que lhe couberam, a recorrente desenvolveu ampla
argumentação de fato e de direito ao longo de todas as fases do contencioso, o que evidencia o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, a decisão ora recorrida, proferida após o retorno dos autos à origem,
enfrentou expressamente as teses apresentadas pela recorrente, expondo as razões de fato e de
direito que conduziram à manutenção parcial do crédito tributário, não se verificando qualquer
omissão ou deficiência apta a ensejar sua nulidade.
Não se constata, portanto, prejuízo concreto à defesa que pudesse caracterizar
cerceamento ou violação ao devido processo legal administrativo.

3Processo
no
10680.720149/2009-05.
Acórdão
no
3402006.103 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária.
Sessão
30 de janeiro de 2019. Relator: Diego Diniz Ribeiro.
4 Processo no 10865.900573/2015-11. Acórdão 3402006.185 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 25 de
fevereiro de 2019. Relator: Waldir Navarro Bezerra.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
10
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de
fundamentação do lançamento e da decisão administrativa, bem como a alegação de
cerceamento do direito de defesa.

III – DO MÉRITO:
III.1 – DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Superadas as preliminares suscitadas pela recorrente, passa-se ao exame do mérito,
especificamente quanto à alegada ausência de liquidez e certeza do crédito tributário constituído.
Sustenta a recorrente que o crédito tributário seria ilíquido e incerto, em razão de
supostas falhas procedimentais reconhecidas no curso da fiscalização, da existência de
manifestações do FNDE no sentido da dificuldade de quantificação do crédito, bem como de
alegada ausência de correlação entre os valores lançados e as rubricas efetivamente exigidas.
Não lhe assiste razão.
Inicialmente, cumpre registrar que a liquidez e a certeza do crédito tributário
decorrem da regular constituição do lançamento, nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional, sendo suficientes a identificação do sujeito passivo, da matéria tributável, do montante
devido e do fundamento legal da exigência. Veja-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.

No caso concreto, como já mencionado no tópico anterior, verifica-se que o crédito
tributário foi constituído com base em autos de infração regularmente lavrados, acompanhados
de demonstrativos que indicam as rubricas alcançadas, as competências exigidas e os valores
apurados, atendendo aos requisitos legais para a constituição do crédito.
A alegação de que o FNDE, em manifestações pretéritas, teria indicado dificuldades
na quantificação do crédito não tem o condão de infirmar a validade do lançamento. Tais
manifestações inserem-se no contexto da tramitação administrativa do feito e não afastam a
presunção de legitimidade e veracidade do lançamento regularmente constituído, sobretudo
quando, ao final, foi possível a delimitação dos valores exigidos.
Ademais, eventuais ajustes promovidos ao longo do processo administrativo, como
exclusões parciais de rubricas ou competências, em decorrência de decisões administrativas, não
descaracterizam a liquidez do crédito remanescente, mas, ao contrário, evidenciam o exercício do
controle de legalidade próprio do contencioso administrativo fiscal.
Nesse sentido, é firme o entendimento deste Conselho no sentido de que a redução
ou modificação parcial do lançamento não implica, por si só, iliquidez ou incerteza do crédito
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
11
tributário mantido, desde que os valores remanescentes estejam devidamente identificados e
quantificados, como ocorre no presente caso. Veja-se:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA DE MOTIVAÇÃO INEXISTÊNCIA
No Relatório Fiscal estão descritos os fatos que ensejaram a emissão de
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD em virtude do FNDE
ter verificado irregularidades no recolhimento do salário educação. Não
há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os
elementos concernentes ao lançamento e claramente descritos os
motivos da autuação, o que permitiu a perfeita compreensão da apuração
do crédito tributário e observância dos princípios do contraditório e da
ampla defesa. SALÁRIO EDUCAÇÃO. SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE ENSINO
FUNDAMENTAL (SME). MODALIDADES ESCOLA PRÓPRIA E INDENIZAÇÃO DE
DEPENDENTES. GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA. Para fins de dedução da
contribuição do salário-educação, a empresa optante do Sistema de
Manutenção de Ensino Fundamental (SME), nas modalidades de escola
própria e indenização de dependentes, deverá observará as regras e
condições estabelecidas nos atos normativos expedidos pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), sob pena de glosa das
deduções efetivadas. A recorrente não traz aos autos prova de que foi
enviada ao FNDE a Relação de Alunos Indenizados - RAI, para atualização
semestral do Sistema de Relação de Alunos Indenizados - RAT, cujo envio
era obrigatório.5

Quanto à alegada ausência de correlação entre os valores lançados e as rubricas
exigidas, verifica-se dos autos que os demonstrativos fiscais permitem a identificação da origem
do crédito, sendo suficiente para a compreensão da exigência e para o exercício do direito de
defesa, o qual, como já consignado, foi amplamente exercido pela recorrente.
Diante do exposto, conclui-se que o crédito tributário objeto do lançamento é
líquido, certo e exigível, razão pela qual não prospera a alegação de ausência de liquidez e certeza,
devendo ser rejeitada.

III.2 – DA GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS.
Por fim, a recorrente alega que haveria uma decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social, datado de dezembro de 1995, no qual é analisada uma rubrica chamada
“salário habitação” (fl. 203) e que não haveria, nos autos, qualquer resposta acerca dos
esclarecimentos solicitados.
Com isso, conclui que o Auto de Infração seria nulo por incluir indevidamente tal
verba na base de cálculo do salário contribuição.

5 Processo no 18108.000021/2008-58. Acórdão 2401-005.981 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão 18 de janeiro
de 2019. Relatora: Andrea Viana Arrais Egypto.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
12
No entanto, conforme se verifica nas informações fiscais de fls. 03 a 06, que
descrevem os débitos devidos nestes autos, não se encontra a referida verba dentre a cobrança
aqui analisada. São objeto desta ação somente as seguintes verbas:
 Participação nos resultados (DEBCAD no 32.054.869-4),
 1/3 de férias (DEBCAD no 32.054.870-8),
 Reembolso de seguro de vida em grupo (DEBCAD no 32.054.371-6),
 Bolsa de estudo (DEBCAD no 32.054.872-4),
 Verba de material escolar (DEBCAD no 32.054.873-2) e
 Verba de representação (DEBCAD no 32.054.874-0).

Não há, portanto, interesse de agir por parte da recorrente em relação ao salário
habitação, tampouco haveria nulidade do Auto de Infração, que nem mesmo inclui tal verba.
Além disso, há, neste caso, a matéria posta no tópico “V” do recurso, ora analisado,
não foi arguida em sede de impugnação, havendo, portanto, preclusão neste caso. É o que
entende este Conselho:
PRECLUSÃO ARGUMENTATIVA. MATÉRIA APRESENTADA EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PRESENTE NA IMPUGNAÇÃO.
A Recorrente apresenta novos argumentos em seu Recurso, não
apresentados em sua impugnação, de modo que ocorreu a preclusão
argumentativa. Colhe-se de precedente do CARF o entendimento de que as
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos
de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência de arrazoado
dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada,
apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade
formal. De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação
específica no tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência
de pressuposto intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo
do direito de recorrer6
É certo que houve a exclusão das verbas referente a reembolso de seguro de vida
em grupo (DEBCAD no 32.054.371-6) e verba de material escolar (DEBCAD no 32.054.873-2), como
já exposto no relatório desta decisão.
E, ao longo do processo, foi mantido o lançamento em relação a Participação nos
resultados (DEBCAD no 32.054.869-4), 1/3 de férias (DEBCAD no 32.054.870-8), Bolsa de estudo
(DEBCAD no 32.054.872-4) e Verba de representação (DEBCAD no 32.054.874-0), sobre as quais,
inclusive, a recorrente não recorreu.

6 acórdão 2202-005.350 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, julgado em 6 de agosto de 2019,
Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
13
III.3 – DA EXCLUSÃO DA PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS (DEBCAD no 32.054.869-4).
Por fim, passa-se a analisar cada uma das verbas mantidas no lançamento. A
primeira a ser analisada é a “participação nos resultados (DEBCAD no 32.054.869-4)”, sobre a qual
merece um ponto de atenção.
A DRJ, em sua decisão (fl. 951), considerando que a norma que regulamentou a
cobrança de contribuições previdenciárias sobre “participação de lucros” foi a Medida Provisória
no 794 de 29/12/94, todos os pagamentos feitos antes da publicação dessa MP seriam tributáveis.
tributável.
Ocorre que, ao observar os autos em epígrafe, tem-se na fl. 462, que o Conselho de
Recursos da Previdência Social, decidiu, no acórdão no 3873/95, por dar provimento ao recurso da
contribuinte nos seguintes termos:
[...] No mérito, face ao entendimento firmado nesta Câmara de
Julgamento, inclusive com inúmeros votos por mim proferidos, razão não
assiste ao Instituto, porquanto procura interpretar o texto constitucional e
o Regulamento de Custeio da Previdência de forma inversa, no sentido de
fundamentar a sua pretensão.
A participação nos lucros constitui-se numa premiação aos empregados
que, por sua dedicação e esforço permitiram que a empresa obtivesse lucro
ao final de um exercício financeiro.
Não tem ela natureza habitual, mas eventual e condicionada a um
resultado financeiro positivo.
Por ser eventual e condicionada, não se incorpora ao salário do empregado,
nem para fins trabalhistas, nem para fins previdenciários, pois uma vez
integrada ao salário, estaria o empregador sujeito ao seu pagamento
independentemente do resultado financeiro da empresa.
Por outro lado, improcede a alegação do INSS de que, ante a falta de
regulamentação referida na Lei nr. 8.212/91, artigo 28, § 9o, alínea “j” e na
Constituição Federal, artigo 7o, inciso XI, a incorporação seria obrigatória.
Ora, segundo dispõe a própria Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
II, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em
virtude de lei.
Assim, não havendo lei que estabeleça a obrigatoriedade da incorporação
da parcela referente a participação dos empregados nos lucros ou
resultados, tal imposição é inconstitucional.
A falta de regulamentação daquele dispositivo constitucional não dá ao
Instituto o direito de incorporar ao salário-de-contribuição os pagamentos
feitos aos empregados, a título de participação nos lucros, muito antes pelo
contrário, até porque, tal incorporação é vedada pela Carta Magna e pela
Lei nr. 8.212/91, senão vejamos: [...] Assim, considerando que a
participação nos lucros tem natureza eventual e condicionada ao resultado
da empresa; e
Considerando que a Constituição Federal veda a sua incorporação ao
salário-de-contribuição, não cabendo a Lei Ordinária legislar sobre questões
que já estão definidas;
CONCLUSÃO
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
14
Assim, face ao exposto, conheço do recurso para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, julgando insubsistente a NFLD.

Equivoca-se, portanto, a DRJ, em não considerar tal decisão, tomada pelo Conselho
de Recursos da Previdência Social antes do presente processo ter sido remetido à Receita Federal
do Brasil, a qual foi baseada no Parecer CJ/n. 541/96.
Entendo, portanto, pela exclusão dos valores de “participação de lucro” e
cancelamento da DEBCAD no 32.054.869-4 neste caso, nos termos da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social de fls. 462.

III.4 – DAS VERBAS INCLUÍDAS NO SALÁRIO-CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS.
Com a exclusão das verbas supracitadas da base de cálculo das contribuições,
passa-se a análise das verbas remanescentes.
Antes disso, importa destacar que a Constituição Federal aduz na alínea “a” do
inciso I do seu art. 195, in fine, que a Seguridade Social será financiada pela atividade empresária,
quando do pagamento das contribuições incidentes sobre a folha-salário e demais rendimentos do
trabalhado, pagos ou creditados às pessoas físicas que lhe preste serviço:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo
sem vínculo empregatício.

A limitação da incidência das referidas contribuições sobre as verbas que possuem
natureza remuneratória pagas aos funcionários em retribuição/contraprestação aos serviços
prestados é reafirmada no § 11 do art. 201 da CF/88:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral,
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a
[...]
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão
incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e
conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.

Já no plano infraconstitucional, a matéria encontra-se regulada pelos incisos I e II do
art. 22 da Lei no. 8.212/91, ao estabelecer que as contribuições previdenciárias a cargo das
empresas destinadas à Seguridade Social incidirão sobre as remunerações (folha-salário + demais
rendimentos) pagas aos seus funcionários, em retribuição/contraprestação aos serviços prestados:
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
15
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado grave.

Logo, a Contribuição Patronal tem como base de cálculo a remuneração que se
destina a retribuir o trabalho de modo habitual, cujo entendimento foi expressamente adotado
pelo STF de forma vinculante no julgamento do RE no. 565160/SC:
Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando o
tema 20 da repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-
lhe provimento, FIXANDO A SEGUINTE TESE: "A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A
CARGO DO EMPREGADOR INCIDE SOBRE GANHOS HABITUAIS DO
EMPREGADO, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no
20/1998". 7

Nesse cenário, a controvérsia aqui estabelecida se resume na análise da natureza
das verbas objeto de cobrança. Se consideradas indenizatórias, como alega o contribuinte em sua
impugnação (fl. 08), não devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Mas
se consideradas remuneratórias, devem sofrer tal incidência e, portanto, as glosas estariam
corretas.

Passa-se, portanto, a analisar cada uma dessas verbas separadamente.
 1/3 de férias (DEBCAD no 32.054.870-8)

7 STF - RE: 565160 SC, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/03/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
23/08/2017
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
16
Em relação ao 1/3 de férias, o contribuinte alega em sua impugnação que, do
mesmo jeito que o abono de férias (art. 28, §9o da Lei no 8.212/91) não integra a base de cálculo
das contribuições, o 1/3 de férias, que supostamente teria a mesma finalidade, também não
poderia sofrer tal tributação.
Diante disso, é importante relembrar as mudanças jurisprudenciais acerca do tema.
Inicialmente, em 2014, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recursos
repetitivos (Tema no 479), que o terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, de modo que não poderia compor a base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Mas, em 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a
matéria era constitucional e concluiu pela existência de repercussão geral, afetando o Recurso
Extraordinário no 1.072.485/PR para julgamento (Tema no 985).
Em dezembro de 2020, a Suprema Corte firmou entendimento vinculante de que
“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias.” (Recurso Extraordinário no 1072485, com repercussão geral - Tema 985).
Considerando a mudança na jurisprudência dos tribunais superiores e que de 2014
a 2020 diversos contribuintes deixaram de recolher a contribuição sobre o terço constitucional de
férias, os ministros da Suprema Corte decidiram modular os efeitos da referida decisão para que
fosse atribuído efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar de sua ata de julgamento
(15/09/2020), ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa
mesma data, que não seriam devolvidas pela União.
Considerando que o lançamento é referente ao período 01/08/1992 a 30/09/1994
e que, pela decisão de modulação o terço de férias, só deverá compor a base de cálculo dos
lançamentos a partir de 15/09/2020, deve ser afastada a cobrança referente ao terço
constitucional de férias.
É nesse sentido que tem se firmado a jurisprudência deste Conselho:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2019 a 31/12/2020
PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. DEVER DE RECOLHIMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES.
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, desde o primeiro mês de início de atividade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE
PATRONAL
E
SEGURADOS.
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
A
OUTRAS
ENTIDADES. O lançamento deve ser realizado de ofício, sob pena de
responsabilização, quando a autoridade fiscal constatar que o contribuinte
deixou de declarar, por meio de GFIP, a integralidade das contribuições
evidas, de acordo com a legislação de regência.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SESI, SENAI, SEBRAE, FNDE,
INCRA. SEST E SENAT.
São devidas as contribuições sociais destinadas a Terceiros a cargo das
empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
17
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DECISÃO VINCULANTE DO STF NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.072.485. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
O terço constitucional de férias compõe a base de cálculo das contribuições
devidas à seguridade social, somente a partir da publicação da ata do
julgamento do RE 1.072.485, a saber, 15/09/2020.
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. No julgamento do Recurso Especial no
1.230.957/RS, sob o regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu pela não incidência de contribuições previdenciárias sobre a
importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença8
Entendo que deve ser cancelado o DEBCAD no 32.054.870-8.

 Bolsa de estudo (DEBCAD no 32.054.872-4),
No que se refere à verba intitulada bolsa de estudo, a DRJ merece razão ao manter
sua inclusão na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Com efeito, a exclusão expressa
dessa parcela do salário de contribuição somente foi introduzida com a inclusão da alínea “t” no
§9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, por meio da Lei no 9.528/97, inexistindo, à época dos fatos
geradores, previsão legal que autorizasse seu afastamento da incidência.
Considerando que o CARF exerce atividade vinculada (art. 142 do CTN c/c art. 37
da CF/88), não lhe é dado ampliar hipóteses de exclusão nem aplicar retroativamente norma mais
benéfica sem expressa autorização legal. Assim, tratando-se de fatos geradores ocorridos em
momento anterior à vigência da Lei no 9.528/97, e inexistindo dispositivo legal então vigente que
excepcionasse a bolsa de estudo da base de cálculo, impõe-se a manutenção da exigência.
Além disso, não se verifica nos autos comprovação de que a recorrente teria
cumprido os requisitos legais necessários para merecer a referida exclusão. É entendimento
unanime neste Conselho que “Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração
atribuída ao empregado em desacordo com as previsões de não incidência contidas no § 9o do art.
28 da Lei 8.212/91.”. Veja-se:
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007 SALÁRIO INDIRETO. BOLSAS DE
ESTUDO Incidem contribuições previdenciárias sobre a remuneração
atribuída ao empregado em desacordo com as previsões de não incidência
contidas no § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91. A concessão de bolsas de
estudo aos dependentes dos segurados empregados e contribuinte
individual, não se coaduna com a excludente do salário de contribuição
exposta no parágrafo 9o, letra “t” da Lei n.o 8.212/91, se consubstanciando,
tais valores, em verbas passíveis de incidência contributiva previdenciária.
Recurso Voluntário Negado9

8PROCESSO No 15588.720728/2021-16. SESSÃO 7 DE MAIO DE 2025. ACÓRDÃO 1001-003.862 – 1a SEÇÃO/1a TURMA
EXTRAORDINÁRIA
9 Processo no3888.002378/2008-17. Acórdão 2302-003.119 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 15 de abril
de 2014. Relatora Liege Lacroix Thomasi.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.223 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000400/95-86
18
Por isso, deve ser mantido o lançamento quanto a essa rubrica.

 Verba de representação (DEBCAD no 32.054.874-0).
Merece razão também o entendimento da DRJ (fl. 953/954) no sentido de que a
“verba de representação” é uma verba paga com habitualidade e equivale a um percentual do
salário que o empregado recebe, razão pela qual deve compor a base de cálculo das contribuições.
É nesse sentido que este Conselho tem se firmado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário:
2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
DECORRENTES DO TRABALHO. São tributáveis os rendimentos provenientes
do trabalho e quaisquer proventos ou vantagens percebidas, tais como
salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários, além de verbas, dotações ou auxílios, para
representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício de
cargo, função ou emprego.10

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas, e no mérito, conheço do Recurso e
voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, para:
i) acolher os efeitos da decisão proferida pelo Conselho de Recursos da Previdência
Social, às fls. 462, a fim de excluir os valores relativos à verba “participação nos
lucros”, com o consequente cancelamento da DEBCAD no 32.054.869-4;
ii) afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre a verba
correspondente ao terço constitucional de férias (DEBCAD no 32.054.870-8), em
razão da modulação dos efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no
985.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

10 Processo no 13706.005709/2008-61. Acórdão 2401-009.811 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão do dia 01 de setembro de 2021. Relatora: Miriam Denise Xavier.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original